Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-69.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015522-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA – TESE DE CANCELAMENTO E CELEBRAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO DUPLO PAGAMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ALEGAÇÃO DE TELAS UNILATERAIS – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta quitação em duplicidade acerca de valores devidamente usufruídos antes do cancelamento do contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

A narrativa da inicial confrontada com o conjunto probatório não se encontra verossímil, especialmente porque não houve a prova de quitação do acordo (as duas parcelas) tendo havido a juntada apenas do comprovante de pagamento da primeira parcela.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar a quitação dos valores de sua responsabilidade, o que não ocorreu, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não comprovou a quitação em duplicidade dos valores que pretende ressarcimento e dano moral, uma vez que os comprovantes juntados
não demonstram do que se tratam, já que inexiste o título que originou referida cobrança
, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque já havia cancelado, em julho de 2016, seu contrato junto à Requerida, realizando em setembro um acordo para pagamento do débito que existia, acordo esse que foi pago inclusive em duplicidade recebendo estorno de uma das parcelas, mas meses após a quitação do acordo passou novamente a receber cobranças dos mesmos valores.

Alegou que o as telas (
print screen
) do sistema interno de banco de dados da reclamada, por si só, não serve para provar as alegações da promovida de que havia débito em aberto relativo a outro contrato.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, inclusive com base em vários documentos juntados com o recurso, com justificativa de tratamento com quimioterapia.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro relativo a valor pago, sob coação, mesmo tendo havido idêntico pagamento anterior, bem como indenização por dano moral.

Em resumo, alega a parte promovente que, após 13 (treze) anos sendo cliente da promovida, no mês 06/2019, solicitou o cancelamento do plano controle existente em sua linha telefônica (65) 9.9224-9170, migrando para a modalidade Pré-Paga, no entanto, diante do cancelamento restaram pendentes duas faturas, ocasião em que celebrou acordo e dividiu o montante em duas parcelas, com vencimento nos meses de setembro e outubro/19.

Alega que, no mês de outubro/19, acabou pagando em duplicidade a conta e, ao solicitar o estorno junto à promovida, obteve a solução para o problema, mas em dezembro/19 começou a receber cobranças através de ligações diárias feitas pela demandada e, apesar de informar o pagamento da dívida já realizada, se viu obrigada a pagar novamente, pois estava com restrição junto à promovida e não pode ter pendências em seu nome já que, em virtude de um tratamento de saúde que realiza, poderia a qualquer momento necessitar de crédito na praça, pagando assim o valor de R$ 62,64 (sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), pugnando pela devolução em dobro de referida quantia e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
entendeu que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, na medida em que não há comprovação legítima do primeiro pagamento, pois o comprovante de pagamento juntado não contém qualquer identificação do pagamento, conforme trecho da sentença que cito:

Nesse sentido, os comprovantes de pagamentos colacionados no corpo da peça exordial no valor de R$ 45,53 (quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) não demonstram do que se trata, já que inexiste o título que originou referida cobrança, bem como a defesa colacionada ao caderno processual no movimento ID nº 32586563 nada esclarece a respeito, pois traz informação genérica de que se trata de “outro contrato celebrado” com a Autora.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, ou seja, não porque o comprovante de pagamento juntado não permita identificação, mas sim porque a parte promovente não comprovou o pagamento do acordo em sua totalidade para comprovar que houve pagamento em duplicidade.

Isso porque a própria parte promovente confessa que celebrou acordo para pagamento da dívida em duas parcelas, no entanto juntou apenas o comprovante de pagamento da primeira, em duplicidade, o qual fora confessadamente ressarcido. O consumidor comprovou o pagamento em duplicidade no valor de R$ 45,53, em 10/10/2019 e em 17/10/2019, bem como comprovou que houve o estorno de um dos valores em 04/11/2019.

Quanto ao pagamento de R$ 62,64 que alega ter pagado depois da quitação do acordo, não lhe assiste razão porque não comprovou a quitação da segunda parcela do acordo celebrado, ônus que lhe incumbe.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta quitação em duplicidade acerca de valores devidamente usufruídos antes do cancelamento do contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova. A narrativa da inicial confrontada com o conjunto probatório não se encontra verossímil, especialmente porque não houve a prova de quitação do acordo (as duas parcelas) tendo havido a juntada apenas do comprovante de pagamento da primeira parcela.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar a quitação dos valores de sua responsabilidade, o que não ocorreu, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença recorrida por fundamento diverso, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021